Tribunal: TJES
Processo: 0019276-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019276-82.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO DA SILVA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019276-82.2019.8.08.0024

APELANTE: RONALDO DA SILVA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESA. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DOENÇA DEGENERATIVA DA COLUNA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE PATOLOGIA E ATIVIDADE LABORAL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que julgou improcedente ação acidentária ajuizada em face do INSS, na qual pleiteava a concessão de aposentadoria por invalidez, sob alegação de incapacidade total e permanente, ou, subsidiariamente, de auxílio-acidente em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as doenças degenerativas que acometem o apelante possuem nexo causal ou concausal com o acidente de trabalho alegado, requisito indispensável para a concessão de benefício previdenciário acidentário; (ii) avaliar se há incapacidade total e permanente a justificar a aposentadoria por invalidez ou incapacidade parcial e permanente a ensejar o auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de aposentadoria por invalidez (Lei nº 8.213/1991, art. 42) e auxílio-acidente (art. 86) exige a demonstração de incapacidade laborativa e, em se tratando de ação acidentária, a comprovação do nexo causal entre a patologia e a atividade laboral desempenhada.

4. O laudo pericial judicial conclui que o autor apresenta discopatia degenerativa lombar e hérnia de disco, doenças de caráter crônico e degenerativo, sem origem ocupacional, afastando o nexo causal ou concausal com o acidente alegado.

5. O perito afirma que não há incapacidade para a atividade a que o recorrente foi reabilitado (auxiliar de escritório), inexistindo sequela decorrente de acidente de trabalho que autorize benefício previdenciário acidentário.

6. O art. 20, § 1º, da Lei nº 8.213/1991 afasta expressamente a doença degenerativa da categoria de doença do trabalho, salvo em situações excepcionais de concausa não verificadas no caso concreto.

7. A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que, na ausência de nexo causal entre a doença degenerativa e as atividades laborais, não há direito à concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de natureza acidentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de benefícios previdenciários de natureza acidentária exige a demonstração de nexo causal ou concausal entre a doença e a atividade laboral.

2. A doença degenerativa, por sua natureza, não configura doença ocupacional, salvo comprovação excepcional de agravamento decorrente das condições de trabalho.

3. Inexistindo nexo causal entre a moléstia degenerativa e a atividade laboral, não é devido benefício acidentário, seja aposentadoria por invalidez, seja auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 20, § 1º, 42, 59 e 86. Decreto nº 3.048/1999, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 047150022474, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 04.04.2023, DJ 14.04.2023.

TJES, Apelação Cível nº 024151497252, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 28.03.2023, DJ 14.04.2023.

TJRS, AC nº 5007358-57.2020.8.21.0037, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 25.02.2025, DJERS 28.02.2025.

TJMG, Apelação Cível nº 5016644-77.2021.8.13.0027, 21ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 04.12.2024, DJEMG 04.12.2024.

TJES, Apelação Cível nº 00019962-11.2018.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.09.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0001344-74.2015.8.08.0007, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 12.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
RONALDO DA SILVA FERREIRA
em face da sentença (ID 15449523) proferida pelo Juízo de Vitória - Vara Especializada de Acidentes de Trabalho que, nos autos da ação acidentária proposta em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID 15449528), o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois faz jus à aposentadoria por invalidez, pois não possui condições de exercer atividades laborais, mesmo tendo sido reabilitado, em razão de suas lesões na coluna, além de ser acometido por outras patologias que limitam sua capacidade laboral. Subsidiariamente afirma que deve receber auxílio acidente em razão de sua incapacidade total e permanente.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 15449530.

A rigor, destaco que a controvérsia se cinge a aferir se o recorrente faz jus à percepção de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

Nesse contexto, pontuo que a Lei 8.213/91 exige seguintes requisitos para concessão dos benefícios previdenciários relacionados a doenças incapacitantes: (i) aposentadoria por invalidez: incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente: incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); (iii) auxílio-doença acidentário: incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59).

Ainda, em todas as mencionadas situações é imperiosa a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral.

Nesse sentido:

[...]
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o trabalhador deverá ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do disposto no artigo 42, da Lei 8.213/91
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047150022474, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 04/04/2023, DJ 14/04/2023).

[...]
A concessão de benefício de ordem acidentária pressupõe a presença de prova do acidente,
nexo causal entre a doença e o trabalho
e a constatação de incapacidade laborativa
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151497252, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 28/03/2023, DJ 14/04/2023).

No caso em exame, verifico que, em sua petição inicial, o autor relata que
“foi admitido para compor o quadro de funcionários da Irmandade Santa Casa de Misericórdia Vitória, onde sempre laborou na função de motorista socorrista”
, mas “
em razão de acidente de trabalho ocorrido em 14 de fevereiro de 2014, ficou afastado, percebendo auxílio doença até 14 de março de 2018
”, tendo sido posteriormente submetido a programa de reabilitação profissional, retomando ao trabalho na função de assistente administrativo.

Contudo, afirma que não possui condições de continuar trabalhando, pois ainda padece de dores decorrentes de seu acidente.

A propósito, o laudo pericial (ID 15449506) é esclarecedor quanto ao histórico profissional do recorrente e as doenças que lhe acometem:

[...] 3. História Clínica Ocupacional:

Queixa principal: dor em coluna lombar.

Periciando refere queixas durante atendimento de acidente de trânsito após tentar carregar na prancha o acidentado para a maca. Relata que em tal circunstância sentiu dor na coluna lombar. Solicitado exame de ressonância magnética. Relata ter sido submetido a infiltrações em coluna lombar, sem melhora. Informa que logo após as queixas já foi encaminhado para o INSS. Refere reabilitação profissional para auxiliar de escritório. Informa usar muleta após o início do quadro de dor. Hoje, refere acompanhamento médico com ortopedista.

[...]

6- Respostas aos quesitos do requerido:

1. O(A) autor(a) está acometido(a) de alguma doença ou lesão? Qual?

Resp: Sim, periciando padece de discopatia degenerativa lombar e hérnia de disco.

2. Esta doença/lesão o(a) incapacita para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência?

Resp: Não.

3. Qual a última profissão, atividade ou ocupação preponderante declarada pelo(a) autor(a)? Existe incapacidade laborativa para a profissão, atividade ou ocupação preponderante que o(a) autor(a) exerce(ia)?

Resp: Não se observa incapacidade para a atividade a qual fora reabilitado.

4. Com base no histórico clínico da parte autora, existe nexo de causalidade entre as tarefas desempenhadas no trabalho e a doença eventualmente diagnosticada?

Resp: Não. Trata-se de doença comum, associada a fatores genético-constitucionais (quadro degenerativo).

5. Pode o(a) autor(a) continuar trabalhando em sua atividade habitual?

Resp: Não se vislumbra incapacidade para a atividade a qual foi reabilitado (auxiliar de escritório).

6. Foi constatado que houve acidente de trabalho e que tenha causado sequela?

Resp: Não existe doença ocupacional e nem enquadramento no anexo III do Decreto 3048/99.

[...]

9. Qual a data de início da doença de que está acometida a parte autora (DID)? Qual a data de início da incapacidade laborativa (DII)? Como pode ser aferido tais dados?

Resp: Trata-se de doença crônico degenerativa. Logo, não há como definir início do quadro.

[...]

7- Respostas aos quesitos formulados pela Sra. Juíza:

1- O(a) requerente é portador(a) de alguma doença/lesão:

Resp: Não foi constatado doença em atividade. O periciando apresenta quadro crônico-degenerativo em coluna lombar (discopatia degenerativa + hérnia de disco). Trata-se de doença comum, e não ocupacional.

[...]

3- As atividades do(a) autor(a), de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resp: Não houve agravamento.

[...]

Conclusão:

Dessa forma, após analisar os autos, as atividades descritas, os documentos acostados aos autos, os laudos médicos, o perito conclui que o periciando apresenta quadro crônico-degenerativo em coluna lombar (discopatia degenerativa + hérnia de disco). Trata-se de doença comum, e não ocupacional. Evidencia-se a incapacidade parcial e permanente. Não se vislumbra incapacidade para a atividade reabilitada (auxiliar de escritório). Logo, é do entendimento do perito que não existe enquadramento para auxílio previdenciário, tampouco no anexo III do Decreto 3048/99.

Vê-se, portanto, que o perito esclareceu que inexiste nexo causal entre as doenças de que padece o autor e as atividades por ele desempenhadas.
O que se verifica, a propósito, é que as patologias que acometem o autor são degenerativas, fator que afasta a possibilidade de se constatar nexo de causalidade e, via de consequência, a obtenção dos benefícios previdenciários.

Inclusive, tais doenças, via de regra, não ensejam a percepção de benefícios previdenciários, na medida em que geralmente não é possível aferir a relação entre o surgimento da doença e a atividade laboral.

Nessa esteira, o próprio artigo 20 da Lei nº 8.213/1991 - a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social - afasta expressamente a doença degenerativa da categoria “doença do trabalho”. Veja-se:

Art.20.Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
;

II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Portanto, compreendo que não há nos autos demonstração do nexo de causalidade entre a função exercida pelo recorrente e as doenças físicas que lhe acometem.

Trata-se de compreensão adotada de forma reiterada pela jurisprudência, inclusive em demandas que envolvem as mesmas moléstias que acometem o recorrente, veja-se:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. DOR LOMBAR.
DISCOPATIA DEGENERATIVA.
CONVERSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO PARA O SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO.
Requisitos: Ausência. Falta de nexo causal laboral. Caso em que não restou demonstrado o nexo causal entre a moléstia que acomete o segurado com o labor habitualmente exercido. A inexistência do liame etiológico entre a patologia e o trabalho desempenhado pelo conduz à improcedência do pedido. Sentença de improcedência ratificada.
Negaram provimento à apelação. Unânime. (TJRS; AC 5007358-57.2020.8.21.0037; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana; Julg. 25/02/2025; DJERS 28/02/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) contra sentença que concedeu ao autor, Luiz Fernando Lopes Bakir, o benefício de auxílio-acidente, correspondente a 50% do salário de benefício, com efeitos retroativos ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença. A sentença também deferiu tutela de urgência, fixando multa diária para o caso de descumprimento, e estabeleceu honorários advocatícios de 10% sobre o valor das parcelas vencidas. O INSS sustenta a inexistência de nexo causal entre a doença do autor e o ambiente de trabalho, alegando tratar-se de patologia degenerativa, e, subsidiariamente, requer a redução da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.
Há duas questões em discussão: (I) determinar se a doença degenerativa do autor possui nexo causal ou concausal com acidente de trabalho, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente; e (II) subsidiariamente, avaliar a necessidade de modificação da multa cominada em caso de descumprimento da tutela de urgência
. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O benefício de auxílio-acidente depende da comprovação de nexo causal ou concausal entre a enfermidade do segurado e o exercício de suas atividades laborais, nos termos da legislação previdenciária. 4.
O laudo pericial aponta que as lesões do autor. Discopatia degenerativa e degeneração de sínfise púbica. Não guardam nexo causal com suas atividades de trabalho, tratando-se de moléstias de natureza degenerativa, sem relação com acidente ou exposição a riscos ocupacionais específicos.
5. A inexistência de Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) e a natureza previdenciária do auxílio-doença recebido pelo autor (código 31) corroboram a conclusão de que a patologia não possui origem acidentária. 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirma que o auxílio-acidente não é devido quando a patologia não possui nexo com a atividade laboral e não afeta a capacidade laborativa do segurado em decorrência de acidente de trabalho.
7.
Em razão da ausência de nexo causal, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, motivo pelo qual se impõe a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
lV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. Tese de julgamento:1.
A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de nexo causal ou concausal entre a patologia e o trabalho exercido pelo segurado, o que não se verifica em doenças de natureza degenerativa sem origem acidentária.
[...] (TJMG; APCV 5016644-77.2021.8.13.0027; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 04/12/2024; DJEMG 04/12/2024)

Nesse sentido também tem se manifestado este c. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. LESÕES DEGENERATIVAS. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – As lesões decorrentes de exercício da atividade laborativa devem ser comprovadas por documentação idônea a refletir no deferimento do benefício previdenciário referente, se efetivamente demonstrados a lesão, o nexo de causalidade/concausalidade e a redução da capacidade laborativa. II – A perícia deve ser conclusiva quanto a existência do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trabalho, para que o benefício previdenciário seja concedido. III –
Nos termos do artigo 20 da Lei nº8.213/1991, a natureza degenerativa da doença não é considerada como doença do trabalho em função do exercício laboral. IV – Não obstante seja possível considerar a doença degenerativa como concausa para a incapacidade adquirida, a ausência de provas nesse sentido afasta a pretensão.
V –
Não é devido o pagamento de benefício previdenciário, quando não há comprovação de que o acidente de trabalho tenha piorado a doença de origem degenerativa, considerando que falta nexo de causalidade/concausa entre o acidente de trabalho e as lesões sofridas.
VI– Recurso conhecido e provido. Invertido os ônus sucumbenciais.

(TJES, Apelação Cível, 00019962-11.2018.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Data: 11/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001344-74.2015.8.08.0007 APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS APELADO: VIVALDINO CANDIDO DOS SANTOS RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DOENÇA DEGENERATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Em regra, a doença degenerativa não é considerada acidente de trabalho, para fins de benefícios previdenciários, exceto se o seu agravamento é resultante das condições especiais em que o labor é exercido. Exegese do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 2. Mediante a análise do acervo probatório, principalmente do laudo pericial e os documentos juntados pelas partes, é forçoso observar a inexistência do nexo de causalidade ou concausalidade entre as lesões apontadas pelo perito com a atividade exercida pelo autor, não estando presentes, portanto, os requisitos para concessão do benefício pleiteado.
3. O princípio do in dubio pro misero não tem aplicação no campo da avaliação probatória, mas sim na seara da hermenêutica jurídica, quando recomenda que a lei seja interpretada da forma mais benéfica ao obreiro. 4. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJES, Apelação Cível. 0001344-74.2015.8.08.0007, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 12/09/2022)

Pelo exposto, não vislumbro elementos a ensejar a reforma da sentença objurgada.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência em razão da regra constante no art. 129, da Lei 8.213/91.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 09/09/2025 às 16:47:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59076009092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019276-82.2019.8.08.0024

APELANTE:
RONALDO DA SILVA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor
Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Ronaldo da Silva Ferreira
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Acidente de Trabalho de Vitória, que, em ação de concessão de benefício previdenciário ajuizada em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, julgou improcedente
o pedido
deduzido na inicial
.

Na sessão virtual em que o Eminente Relator negou provimento ao recurso, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Em matéria acidentária/previdenciária não se aplica o princípio da adstrição ao pedido, eis que a norma tem por finalidade o caráter protetivo e o alcance social da matéria. Assim, não configura decisão ultra ou extra “petita” o deferimento de benefício diverso do pleiteado na inicial, se a análise concreta dos autos ensejar o deferimento de outro benefício
(AREsp n
º
1.578.201/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2019)
.

O

apelante ajuizou a presente
ação
pleiteando a concessão liminar de auxílio-doença e a posterior conversão em aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que teria sofrido acidente de trabalho que o tornou permanentemente incapaz para o exercício de qualquer atividade laborativa.

E o auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias (Lei nº 8.213/91, art. 59). Trata-se de benefício que pode ser concedido em razão de incapacidade decorrente de acidente de trabalho ou não.

Distintamente, o auxílio-acidente (Lei nº 8.213/91, art. 86) será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Já a aposentadoria por invalidez,
uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
(Lei nº 8.213/91, art.
42
).

Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação do nexo causal entre a doença/acidente e
a atividade laborativa exercida pelo segurado
.

E
de acordo com a prova pericial produzida nos autos, o apelante é portador de
discopatia
lombar e hérnia de disco de origem degenerativa, não relacionada com suas atividades laborais, nem mesmo na forma de concausalidade, não estando incapacitado para as atividades que exerce atualmente como assistente administrativo ou auxiliar de escritório (id. nº 15449506)
.

O laudo pericial destaca, ainda, que a atividade laboral do apelante não contribuiu para o agravamento da sua doença, pois não se trata de patologia de origem ocupacional.

Averbe-se
que
não se considera como doença do trabalho a doença degenerativa, a inerente a grupo etário ou a que não produza incapacidade labor
ativa
(Lei nº 8.213/1991, alíneas “a”, “b” e “c” do § 1º do art. 20).

Ausente, portanto, a prova da perda da capacidade do apelante para o trabalho ou para a sua atividade atual e afastado o nexo de causalidade entre a doença por ele apresentada e a atividade laboral exercida, é indevida a concessão dos benefícios pleiteados na inicial.

Nesse sentido
é o entendimento proclamado por este
Egrégio Tribunal de Justiça,
conforme se verifica pelos
seguintes precedentes:

“
EMENTA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2. É incabível a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentária, quando o laudo pericial produzido nos autos, corroborado pelas demais provas, demonstra a existência de lesão degenerativa e a inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do Autor, que está no exercício de suas atividades laborativas habituais, não havendo necessidade de reabilitação funcional.

3. Recurso desprovido”.

(TJES – AP nº 5000164-65.2022.8.08.0047, Relator Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, publicado em 28/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO AUXÍLIO ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL CONSTATADA EM PERÍCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o autor requer o reconhecimento do nexo de causalidade entre a patologia que alega padecer e as atividades laborais.

2. Considerando as conclusões do laudo pericial de que doença da qual padece a parte autora/apelante é degenerativa e não possui qualquer relação com a atividade exercida, é indevida a concessão de auxílio-acidente, ou ainda aposentadoria por invalidez.

3. Não há nos autos documentos médicos capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial, devendo o trabalho técnico realizado ser ratificado.

4 . Recurso conhecido e improvido”.

(TJES – AP nº 0037612-71.2018.8.08.0024, Relatora Desª. Marianne Judice de Mattos,
Primeira
Câmara Cível, publicado em
11/12/2023
)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE LABORATIVA RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação do nexo causal entre a doença/acidente e a atividade laborativa do segurado.

6. Não se considera como doença do trabalho a doença degenerativa, a inerente a grupo etário ou a que não produza incapacidade laborava (Lei nº 8.213/1991, alíneas a, b e c do § 1º do art. 20).

7. Afastado o nexo de causalidade entre a doença degenerativa apresentada pela apelante e a atividade laboral exercida, é indevida a concessão dos benefícios pleiteados na inicial.

8. Recurso desprovido”.

(TJES, A
P nº

0040828-79.2014.8.08.0024
, Relator
Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível
,
publicado em
01/09/2020).

Por estas
razões,
acompanho o entendimento d
o Eminente Relator
e
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira